Tribunal: TJSP
Processo: 0027887-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a revogação de prisão cautelar por inexistir condenações transitadas em julgado. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois o paciente possui duas condenações definitivas, uma por homicídio qualificado e furto qualificado e outra por tráfico de drogas e associação ao tráfico, perfazendo pena total de 24 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a revogação de prisão cautelar por inexistir condenações transitadas em julgado. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois o paciente possui duas condenações definitivas, uma por homicídio qualificado e furto qualificado e outra por tráfico de drogas e associação ao tráfico, perfazendo pena total de 24 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Ademais o juízo a quo determinou a elaboração de cálculo para a progressão de regime e livramento condicional em 28.09.2020. Análise por este E. Tribunal que demanda prévia decisão emanada pelo juízo a quo, sob pena de ensejar supressão de instância. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0027887-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente ALISSON RODOLFO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027887-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no: 0027887-61.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante/paciente: ALISSON RODOLFO NUNES
VOTO No. 23.788
Habeas Corpus. Pleito objetivando a revogação de prisão
cautelar por inexistir condenações transitadas em julgado.
Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois o
paciente possui duas condenações definitivas, uma por
homicídio qualificado e furto qualificado e outra por tráfico
de drogas e associação ao tráfico, perfazendo pena total de
24 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial fechado. Ademais o juízo a quo determinou a
elaboração de cálculo para a progressão de regime e
livramento condicional em 28.09.2020. Análise por este E.
Tribunal que demanda prévia decisão emanada pelo juízo a
quo, sob pena de ensejar supressão de instância. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor próprio por ALISSON RODOLFO
NUNES, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Isabel Cristina
Alonso Bezerra Zara, da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto, sob a alegação de sofrer
constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027887-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
custódia cautelar, a despeito de não ter condenações definitivas.
Sustenta
o
impetrante/paciente,
em
apertada síntese, a ilegalidade da decisão coatora que o mantém
custodiado mesmo inexistindo condenações transitadas em
julgado em seu desfavor.
Postula, liminarmente, o deferimento de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogada a custódia preventiva, reconhecendo o seu direito de
responder ao processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 06/07).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fl. 11) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 13/14).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
O pedido formulado pelo paciente deve ser
denegado, pois, diferentemente do quanto suscitado, após
informações da autoridade coatora, verificou-se que o paciente
possui duas condenações definitivas, uma por tráfico de drogas e
associação ao tráfico, condenado a 8 anos e 10 meses de
reclusão no regime inicial fechado, e outra condenação por
homicídio qualificado e furto qualificado, no qual foi condenado a
16 anos de reclusão, perfazendo pena total de 24 anos e 10
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Ademais, a autoridade apontada como
coatora determinou a elaboração de cálculo para a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027887-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
regime e livramento condicional em 28.09.2020, inexistindo,
portanto, qualquer ato coator a ser analisado por intermédio do
presente writ.
Sob esse aspecto, inclusive, nem se olvide
que eventual deliberação, por este E. Tribunal, sobre o
preenchimento dos requisitos para a progressão de regime
prisional somente poderia ser proferida em grau revisional,
demandando, portanto, a existência de prévia decisão emanada
pela instância inferior, sob pena de implicar clara hipótese de
supressão de instância, manifestamente vedada pelo sistema
jurídico pátrio, sobretudo diante da ausência de ilegalidade
patente no caso concreto.
Cumpre destacar, outrossim, que, no
presente julgamento, analisa-se remédio heroico constitucional,
apto apenas para sanar constrangimento ilegal que possa ser
verificado na via estreita de seu conhecimento, o que não ocorre
no caso sub judice, reforçando a inexistência de situação
excepcional a justificar o manejo da via mandamental.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
presente ordem de habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator